Tribunal: TJES
Processo: 5007512-77.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007512-77.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: BABY MOTEL LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5007512-77.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: BABY MOTEL LTDA - ME

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

O Recurso Inominado é tempestivo e seu preparo foi comprovado tempestivamente. Portanto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto, promovendo seu julgamento nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, no sentido de condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 8.728,11 (oito mil setecentos e vinte e oito reais e onze centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, ação culposa (negligência e imperícia) da Requerida na realização de vistoria técnica, dano causado à empresa autora com a demora na liberação de uso da energia solar, bem como o nexo causal direto entre a ação e o dano, motivo pelo qual faz jus a parte autora ao acolhimento do pedido inicial de reparação do dano material experimentado, na forma do artigo 927 do Código Civil.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese eventual demora não poderia ser atribuída à Requerida, não se autorizando o ressarcimento material pretendido.

A respeito da alegação preliminar de incompetência pela exigência de prova pericial, registre-se que no caso dos autos, para o julgamento do feito mostraram-se suficientes as provas oportunamente produzidas pelas partes, não havendo necessidade de extinção do feito, tornando prescindível a produção de prova pericial para julgamento do feito e restando, por isso,
afastada
a arguição de incompetência.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da responsabilidade de indenização da Requerida, com base na demora a ela atribuída quando da realização de vistoria, postergando indevidamente o novo regime de medição.

Além disso, a respeito da suposta irregularidade detectada, confirma-se a afirmação do MM. Juízo da origem de que:

“
Outrossim, consta do termo da vistoria que foi encontrada irregularidade no imóvel, qual seja, divergência no modelo do produto relatado no projeto e aquele instalado, bem como desrespeito à potência máxima autorizada pela resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica - Agência Nacional de Energia Elétrica (Id nº 6317565). Segundo o projeto da instalação (Id nº 5246684), seria utilizado 2 inversores modelo GW36K-MT, cada um com potência máxima de saída (W) de 36000, totalizando a potência máxima de saída em 72kw (o que se enquadra dentro do limite autorizado pela ANEEL), enquanto o relatório da requerida afirma que no local foi encontrado 2 inversores do modelo GW36K-SMT, com potência total de 85,8kw (Id nº 5246692), o que ultrapassa o limite autorizado pela ANEEL. No entanto, em pesquisa realizada junto ao sítio eletrônico do fabricante do produto, constatou-se que sequer existe à disposição do mercado o produto com as especificações técnicas que a requerida diz ter encontrado no imóvel da empresa autora, situação que deixa claro a imperícia do preposto responsável pela vistoria
”

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.